Tribunal: TJSP
Processo: 2123248-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA AO REQUISITO FORMAL DA FORMAÇÃO ADEQUADA DO INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.017, INCISO I) – PROCESSO QUE TRAMITA EM AUTOS FÍSICOS – Preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado – Rejeição – Hipótese em que, de fato, o agravante apresentou cópia incompleta da peça de defesa protocolada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA AO REQUISITO FORMAL DA FORMAÇÃO ADEQUADA DO INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.017, INCISO I) – PROCESSO QUE TRAMITA EM AUTOS FÍSICOS – Preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado – Rejeição – Hipótese em que, de fato, o agravante apresentou cópia incompleta da peça de defesa protocolada pelo agravado em primeiro grau de jurisdição – Vício formal que é sanável (CPC, art. 1.017, §3o, c/c art. 932, parágrafo único), e que não enseja o automático não conhecimento do recurso – Desnecessidade de retificação da irregularidade, pois as cópias das folhas faltantes são desnecessárias ao julgamento do recurso – PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA - CAUSALIDADE – pretensão de que seja acolhida a alegação de prescrição – Cabimento – Hipótese em que o exequente promoveu a execução com desídia, deixando de diligenciar pela realização de atos citatórios, de modo a não interromper o prazo prescricional – Prescrição reconhecida, com a consequente extinção da execução em relação ao agravante – Impossibilidade de condenação do exequente nos encargos da sucumbência, com fundamento na causalidade, pois o devedor é quem deu causa à propositura da ação – Precedentes do STJ – RECURSO PARCIALMENTE pROVIDO.